Tribunal: TJMT
Processo: 0003851-83.2019.8.11.0039
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003851-83.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA - CPF: 058.127.741-45 (APELANTE), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – RECEPTAÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA INVOCADA APENAS EM SEDE DE RAZÕES RECURSAIS – PRECLUSÃO – MÉRITO -

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA (ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ACUSADO TINHA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA GENÉRICA – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não tendo sido arguida tal nulidade em momento oportuno, insurgindo-se a defesa somente depois de prolatada a sentença condenatória, operada está sua
preclusão
.

A apreensão do objeto roubado em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição ou desclassificação da receptação para a modalidade culposa.

“(...) 1. Preenchidos os requisitos do art. 44, § 3o, do Código Penal, deve ser concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 2. Tratando-se de reincidência genérica, cumpre às instâncias ordinárias fundamentar concretamente as razões pelas quais a medida não se mostra socialmente recomendável
. (...)
”
(STJ - AgRg no REsp: 1806007 RS 2019/0096653-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2019)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003851-83.2019.8.11.0039

APELANTE: LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA foi denunciado pela prática dos crimes de receptação simples (
artigo 180,
caput
, do Código Penal) e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(artigo 311, caput, do Código Penal), nos seguintes termos (id. 92067980)
:

“FATO 01:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 29 de novembro de 2019, por volta das 18h30min., na Via pública situada na Rua Campo Grande, nas adjacências do mercado “Rondobar”, bairro Jardim Popular, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos, o implicado LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, conduziu, em proveito próprio, 01 (uma) motocicleta marca Honda CG 125 Fan de cor preta, placa de JXZ-3126, cujo motor acoplado ao veículo em tela se trata de produto de furto ocorrido no dia 18/11/2019 nesta cidade (conforme B.O. n.° 2019. 345041, em anexo).

FATO 02:

Consta, ainda, dos autos investigativos que, do data não especificada nos autos investigativos, mas certamente anterior ao dia 29 de novembro de 2019, em local não indicado nos autos, o implicado LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adulterou sinal identificador da motocicleta acima descrita ao retirar 0 motor original ali inserido para acoplar 0 motor de outra motocicleta, da marca Honda CG 125 Fan, de cor cinza, placa KA§ 2-8352.

Evola-se dos presentes autos investigativos que uma guarnição militar realizava rondas ostensivas pela Rua Rio Claro, bairro Jardim Popular, quando foi avistada em atitude suspeita a motocicleta Honda CG 125 Fan, de cor preta, placa JXZ-3126 de Curvelândia.

Efetuado o acompanhamento e a abordagem do piloto nas cercanias do mercado “Rondobar”, verificou-se que o increpado não possuía Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e o documento do veículo por ele apresentado pertencia a terceiro, ou seja, ao indivíduo de nome MIGUEL GIMENEZ JOSE JUNIOR.

Levado o denunciado para que se procedesse as medidas administrativas pertinentes, os militares checaram que a numeração do motor conectado no velocípede, qual seja, JC30E78735781, não coincidia com o número motor original (JC30E77068991), sendo verificado que o motor acoplado no veículo pilotado pelo denunciado pertencia a outra motocicleta, da marca Honda CG 125 Fan, de cor cinza, placa KAQ-8352, que estava apreendida na Circunscrição Regional de Transito — CIRETRAN — local, e cujo motor foi surrupiado no dia 18/11/2019, conforme Boletim de Ocorrência n." 2019.345041 (...)”.

Sobreveio sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da comarca de São José dos Quatro Marcos, a qual proveu parcialmente a denúncia para absolver o acusado Luiz Felipe Monezi de Souza do delito
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(artigo 311, caput, do Código Penal) e condená-lo à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de
receptação simples (
artigo 180,
caput
, do Código Penal) e, por fim, concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 92111997).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da oitiva das testemunhas fora da sala passiva.

No mérito, busca a
absolvição do apelante por ausência de comprovação do dolo ou, ainda, a desclassificação do delito de receptação simples para sua modalidade culposa
, ao argumento de que esse desconhecia a origem ilícita do objeto apreendido.

Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(id. 92112456).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (Id. 92112459).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 95804490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR -
NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA
)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta que o sistema por videoconferência somente pode ser realizado em sala passiva, nos termos do artigo 4o, do Provimento n° 15, de 10 de maio de 2020, da Corregedoria-Geral de Justiça.

Contudo, o pleito não deve ser conhecido.

Isso porque, conforme sabido, para que seja declarada a nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte, não sendo suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, ainda mais quando alcançada a finalidade que lhe é intrínseca.

Não é outro o entendimento do STJ:

"Em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato. Por essa razão, a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual só pode acarretar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado, trazendo prejuízo a qualquer das partes da relação processual"
(HC n. 261.698/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 6/4/2015)

Ademais, a nulidade da audiência realizada por videoconferência não foi suscitada durante o ato judicial ou em alegações finais, o que caracteriza inovação recursal, inviabilizando a análise da questão nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância.

Aliás, no termo de audiência de instrução e julgamento (id. 92111990), foi consignado que
“Em seguida, como nos termos da Lei n. 11.419/2006, as partes asseveraram não se oporem a gravação do (s) depoimento (s) em áudio e vídeo, ouvindo-se, então, o(s) presente(s) na forma supracitada (...).

Assim, não tendo sido arguida a suposta nulidade da audiência por videoconferência em momento oportuno, insurgindo-se a defesa somente depois de prolatada a sentença condenatória, operada está sua preclusão.

Nesse sentido:

“A nulidade da audiência por videoconferência não foi suscitada no momento da realização do ato, tanto que constou de seu termo a concordância do defensor dos réus, o que acarreta a preclusão da matéria. (...)"
(STJ - RHC: 73151 SP 2016/0179846-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2017)

Por esse motivo, deixo de conhecer o recurso da defesa neste ponto em razão da inovação recursal.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna pela absolvição do delito de receptação, porquanto aduz que inexistem elementos probatórios suficientes para ensejar o decreto condenatório.

A materialidade delitiva não é questionada, pois devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 92110967, p. 02), Boletim de Ocorrência (id. 92110969), Termo de Exibição e Apreensão (id. 92110971) e Boletim de Ocorrência referente ao furto do motor (id. 92110974).

Cinge-se a controvérsia, portanto, acerca da existência do dolo na conduta perpetrada pelo apelante.

In casu
, o réu foi preso em flagrante delito em posse da
res,
permanecendo em silêncio na fase extrajudicial (id. 92110968).

Na fase judicial, negou a autoria do delito, contudo optou por permanecer em silêncio no restante do interrogatório.

Já, o proprietário da motocicleta, Miguel Gimenez José Júnior, na fase policial (id. 92110973, p. 05), afirmou que não conhece o apelante, bem como “
em relação aos fatos encartados referentes a sua pessoa o mesmo declara que há cerca de oito anos, comprou a moto uma Honda CG 125 Fan de cor preta, não sabendo mencionar a placa, de uma pessoa por nome de Tiago, o qual não sabe o sobrenome, morador da cidade de Curvelândia, sendo que na época Tiago era mecânico de uma oficina de moto; QUE ficou com a moto por cerca de seis meses, mas que nesse período não efetuou nenhuma troca de peça da referida moto muito menos o motor; QUE antes mesmo de comprar a moto, o declarante se recorda de ter feito a vistoria no Detran da cidade de Mirassol D'Oeste, ocasião em que averiguou que a mesma estava com toda documentação em dia e com todas as pegas originais; QUE ao decidir vender a moto, o declarante foi até a cidade de Cáceres onde a vendeu para uma pessoa conhecida por PAULINHO; QUE PAULINHO "fica lá nas pedras", mas o declarante não sabe informar qual o sobrenome de PAULINHO(...)”

Por sua vez, os policiais militares responsáveis pela prisão do acusado declararam que, em patrulhamento pela região, avistaram o apelante na posse de uma motocicleta em atitude suspeita e ao aborda-lo, verificaram que o réu não possuía habilitação e o documento da motocicleta pertencia à uma terceira pessoa.

Na sequência, encaminharam o apelante e a motocicleta para a Delegacia de Polícia, checaram o veículo, sendo constatado que o motor pertenceria à outra motocicleta, produto de furto ocorrido no pátio do DETRAN (Boletim de ocorrência de id. 92110974).

Assim, tendo sido apreendida a
res
em posse do réu, em que pese a tese apresentada pela defesa do apelante, no que tange ao crime de receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal), a jurisprudência sedimentou-se pela inversão do ônus da prova o que, respeitados doutos entendimentos em sentido contrário, deve-se acolher para o caso concreto.

Nesse sentido:

“(...) A posse da coisa furtada pelo réu ocasiona a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 156 do CPP, cabendo àquele comprovar a suposta posse lícita dos bens da vítima. Se não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, ficam afastadas as teses absolutória e desclassificatória. (...)” (Apelação Criminal no 0087153-26.2003.8.13.0003, 6a Câmara Criminal do TJMG, Rel. Furtado de Mendonça. j. 08.11.2011, unânime, Publ. 22.11.2011)

Portanto, não sendo comprovada a ausência de dolo por parte do apelante e de acordo com os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante de Luiz Felipe Monezi de Souza, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a sua condenação, pelo cometimento do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

In casu
, o magistrado, ao negar a benesse ao apelante, consignou que
“incabível substituição por restritiva de direitos, tendo em vista o teor do art. 44, II do CP”
.

Contudo, conforme entendimento do STJ, em caso de reincidência genérica, a sua negativa deve ser fundamentada de forma concreta, demonstrando que a medida não é socialmente recomendável, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. VIOLAÇÃO DO ART. 44, § 3o, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. VIABILIDADE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Preenchidos os requisitos do art. 44, § 3o, do Código Penal, deve ser concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 2. Tratando-se de reincidência genérica, cumpre às instâncias ordinárias fundamentar concretamente as razões pelas quais a medida não se mostra socialmente recomendável. 3. A Terceira Seção adotou a orientação no sentido da impossibilidade da execução provisória da pena restritiva de direitos, sendo indispensável, em tais casos, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal. 4. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no REsp: 1806007 RS 2019/0096653-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2019)

Desse modo, preenchidos os requisitos previstos no §3o do artigo 44, do Código Penal, acolho o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo de Execução.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa, para que seja substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo de Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021